Tribunal: TJDFT
Processo: 0722932-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722932-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o teor do ofício de ID 37857333, que noticia a prolação de sentença pelo juízo de origem, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecerem se persiste o interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora